Tribunal: STM
Processo: 7000050-77.2025.7.02.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. DORMIR EM SERVIÇO. SENTINELA. CRIME DE MERA CONDUTA. DOLO. CARACTERIZAÇÃO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Defensoria Pública da União contra sentença que condenou ex-Soldado do Exército pela prática do crime de dormir em serviço, previsto no art. 203 do Código Penal Militar.
2. A defesa sustenta a reforma da sentença condenatória para absolver o militar, arguindo atipicidade subjetiva por ausência de dolo e de não recepção do tipo penal pela Constituição Federal de 1988.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o art. 203 do Código Penal Militar foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988; (ii) determinar se a conduta de dormir no posto de sentinela configura o elemento subjetivo do dolo quando o agente cria um ambiente voluntário favorável ao sono; e (iii) estabelecer se a ausência de comunicação prévia sobre problemas de saúde ou a falta de provas sobre o quadro clínico afasta a alegação de excludente de conduta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O crime de dormir em serviço, previsto no art. 203 do Código Penal Militar, possui plena compatibilidade com a Constituição Federal de 1988, visto que tutela o dever militar e a segurança das instituições castrenses, não afrontando os princípios da não lesividade e da intervenção mínima.
5. A conduta de deitar-se no chão com apoio para a cabeça durante o horário de vigilância armada demonstra a busca deliberada por uma condição propícia ao sono, o que caracteriza o dolo e preenche o elemento subjetivo do tipo penal.
6. O delito de dormir em serviço classifica-se como infração de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se com o ato de adormecer e dispensando a ocorrência de efetivo resultado danoso ou lesão às instalações da organização militar.
7. Incumbe ao militar o dever legal de reportar imediatamente aos seus superiores eventuais problemas de saúde ou cansaço físico que impeçam o cumprimento da escala, visando a sua substituição regular e evitando a desproteção do posto.
8. A ausência de comprovação documental ou pericial acerca do alegado quadro de virose, somada à falta de comunicação prévia ao corpo da guarda, inviabiliza o acolhimento da tese defensiva de ausência de dolo por fenômeno fisiológico inevitável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não provido.
Teses de Julgamento: "1. O art. 203 do Código Penal Militar foi plenamente recepcionado pela Constituição Federal de 1988. 2. O crime de dormir em serviço é de mera conduta e de perigo abstrato, restando caracterizado o dolo quando o militar adota postura voluntária propícia ao repouso no horário de vigilância. 3. A alegação de problemas de saúde exige comprovação nos autos e não autoriza o abandono da vigilância pelo sono sem a prévia comunicação aos superiores para a devida substituição."
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 203.
Jurisprudências relevantes citadas: STM, Apelação Criminal nº 7000145- 44.2024.7.02.0002, Rel. Ministro José Barroso Filho, j. 20/02/2025. STM, Apelação Criminal nº 7000300-10.2024.7.00.0000, Rel. Ministro Odilson Sampaio Benzi, j. 28/11/2024. STM, Apelação nº 7000619-80.2021.7.00.0000, Rel. Ministro Celso Luiz Nazareth, j. 09/12/2021.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/05/2026 A
14/05/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000050-77.2025.7.02.0002/SP
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: JOAO RICARDO GANDHI PORFIRIO JUSTINO SOARES
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 11/05/2026, às 13:30, a 14/05/2026, às 18:00, na sequência 33, disponibilizada no
DE de 16/04/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, PARA MANTER A SENTENÇA
RECORRIDA, QUE CONDENOU O EX-SOLDADO DO EXÉRCITO JOÃO
RICARDO GANDHI PORFIRIO JUSTINO SOARES À PENA DE 3 (TRÊS) MESES
DE DETENÇÃO, COMO INCURSO NO CRIME DO ART. 203, "CAPUT", DO CPM,
COM O BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
OSMAR MACHADO FERNANDES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO

VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000050-77.2025.7.02.0002/SP
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: JOAO RICARDO GANDHI PORFIRIO JUSTINO SOARES
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO CRIMINAL. DORMIR EM SERVIÇO. SENTINELA. CRIME
DE
MERA
CONDUTA.
DOLO.
CARACTERIZAÇÃO.
NÃO
PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Defensoria Pública da União contra sentença que
condenou ex-Soldado do Exército pela prática do crime de dormir em serviço,
previsto no art. 203 do Código Penal Militar.
2. A defesa sustenta a reforma da sentença condenatória para absolver o militar,
arguindo atipicidade subjetiva por ausência de dolo e de não recepção do tipo
penal pela Constituição Federal de 1988.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o art. 203 do Código Penal Militar
foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988; (ii) determinar se a conduta
de dormir no posto de sentinela configura o elemento subjetivo do dolo quando
o agente cria um ambiente voluntário favorável ao sono; e (iii) estabelecer se a
ausência de comunicação prévia sobre problemas de saúde ou a falta de provas
sobre o quadro clínico afasta a alegação de excludente de conduta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O crime de dormir em serviço, previsto no art. 203 do Código Penal Militar,
possui plena compatibilidade com a Constituição Federal de 1988, visto que
tutela o dever militar e a segurança das instituições castrenses, não afrontando
os princípios da não lesividade e da intervenção mínima.
5. A conduta de deitar-se no chão com apoio para a cabeça durante o horário de
vigilância armada demonstra a busca deliberada por uma condição propícia ao
sono, o que caracteriza o dolo e preenche o elemento subjetivo do tipo penal.
6. O delito de dormir em serviço classifica-se como infração de mera conduta e
de perigo abstrato, consumando-se com o ato de adormecer e dispensando a
ocorrência de efetivo resultado danoso ou lesão às instalações da organização
militar.
7000050-77.2025.7.02.0002
40001383998 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7. Incumbe ao militar o dever legal de reportar imediatamente aos seus
superiores eventuais problemas de saúde ou cansaço físico que impeçam o
cumprimento da escala, visando a sua substituição regular e evitando a
desproteção do posto.
8. A ausência de comprovação documental ou pericial acerca do alegado quadro
de virose, somada à falta de comunicação prévia ao corpo da guarda, inviabiliza
o acolhimento da tese defensiva de ausência de dolo por fenômeno fisiológico
inevitável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não provido.
Teses de Julgamento: "1. O art. 203 do Código Penal Militar foi plenamente
recepcionado pela Constituição Federal de 1988. 2. O crime de dormir em
serviço é de mera conduta e de perigo abstrato, restando caracterizado o dolo
quando o militar adota postura voluntária propícia ao repouso no horário de
vigilância. 3. A alegação de problemas de saúde exige comprovação nos autos e
não autoriza o abandono da vigilância pelo sono sem a prévia comunicação aos
superiores para a devida substituição."
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 203.
Jurisprudências relevantes citadas: STM, Apelação Criminal nº 7000145-
44.2024.7.02.0002, Rel. Ministro José Barroso Filho, j. 20/02/2025. STM,
Apelação Criminal nº 7000300-10.2024.7.00.0000, Rel. Ministro Odilson
Sampaio Benzi, j. 28/11/2024. STM, Apelação nº 7000619-80.2021.7.00.0000,
Rel. Ministro Celso Luiz Nazareth, j. 09/12/2021.
(ementa gerada de acordo com a Recomendação n.º 154, de 13/8/2024 do CNJ).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, na conformidade do Extrato da Ata do julgamento, por
unanimidade, em conhecer do recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública da
União e em negar-lhe provimento para manter a sentença recorrida, que condenou o ex-
Soldado do Exército João Ricardo Gandhi Porfirio Justino Soares à pena de 3 (três) meses de
detenção, como incurso no crime do art. 203, caput, do CPM, com o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos.
Brasília, 14 de maio de 2026.

7000050-77.2025.7.02.0002
40001383998 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RESUMO DO JULGAMENTO
(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples - Recomendação CNJ
n.º 144 de 25/8/2023)
O que motivou a ação: o Ministério Público Militar iniciou uma ação penal
contra um ex-Soldado do Exército que foi flagrado em sono profundo enquanto cumpria o
seu turno de serviço armado como sentinela no portão de uma Vila Militar. Um superior
encontrou o militar deitado e registrou o momento tirando fotos com o celular.
O que o juiz de primeiro grau decidiu: o juiz de primeiro grau (Conselho
Permanente de Justiça) considerou o ex-Soldado culpado e o condenou à pena de 3 meses de
detenção. A decisão concedeu ao réu o direito de recorrer em liberdade e suspendeu a
aplicação da pena temporariamente pelo prazo de 2 anos, sob condições da lei (benefício do
sursis).
O que motivou o recurso: a Defensoria Pública da União recorreu da
condenação alegando que o réu não teve a intenção de dormir (ausência de dolo), pois teria
sido vencido pelo sono por estar passando mal com sintomas de virose, como tonturas e ânsia
de vômito. Além disso, a defesa contestou a validade da lei penal militar, argumentando que o
artigo que pune o ato de dormir em serviço não deveria ser aplicado por violar a Constituição.
Qual foi a principal discussão no recurso: avaliou-se se a conduta do réu de
dormir durante o posto de sentinela armada realmente caracterizou o crime militar de "dormir
em serviço" ou se foi uma reação física decorrente do estado de saúde apresentado pelo réu,
bem como analisar se o art. 203 do Código Penal Militar é válido perante a Constituição
Federal.
O que o Ministro relator decidiu: o Ministro Relator, Artur Vidigal de Oliveira,
decidiu negar o recurso da defesa e manter integralmente a condenação. Ele explicou que este
crime se confirma pelo simples ato de dormir no posto, pois a conduta gera um perigo que
coloca em risco a segurança de toda a unidade militar e dos demais colegas, sendo
desnecessário que aconteça um dano real para haver punição. O Ministro apontou que as
fotos do flagrante demonstraram a intenção do réu, pois ele se deitou no chão de forma
confortável e improvisou um apoio para a cabeça semelhante a um travesseiro. Ressaltou
também que o réu não comunicou aos seus superiores sobre seu estado de saúde antes ou
durante o serviço e a defesa não apresentou nenhuma prova médica da suposta virose. Por
fim, concluiu que a lei penal militar é perfeitamente válida e está em harmonia com a
Constituição Federal.
Resultado final do recurso: todos os Ministros concordaram com o voto do
Ministro Relator, mantendo a condenação do réu nos exatos termos da sentença. Este
processo foi julgado em:
Brasília, 14 de maio de 2026.
RELATÓRIO
7000050-77.2025.7.02.0002
40001383998 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defensoria Pública da União (DPU) interpõe recurso de apelação contra a
sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça da 1ª Auditoria da 2ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM), que condenou o ex-Soldado do Exército João Ricardo Gandhi
Porfirio Justino Soares à pena de 3 (três) meses de detenção, como incurso no crime do art.
203, caput (dormir em serviço), do Código Penal Militar (CPM), com o regime prisional
inicialmente aberto, o direito de recorrer em liberdade e o benefício da suspensão condicional
da pena pelo prazo de 2 anos.
Narra a denúncia que, no dia 18/12/2024, por volta das 4h40, o apelante foi
surpreendido pelo Subtenente Márcio Vinicius Bifano da Silva dormindo durante o seu quarto
de hora do serviço de sentinela, no portão da Vila Militar III, do 1° Batalhão de Aviação do
Exército (1° BavEx).
Recebida a denúncia em 20/2/2025 (evento 1, RECDEN2), o apelante foi
devidamente citado, tendo o feito tramitado regularmente.
A sentença foi disponibilizada em 25/8/2025 (evento 82, SENT1) e, após
regularmente intimidada, a DPU, tempestivamente, interpôs o recurso de apelação em
26/8/2025 (evento 90, APELAÇÃO1). O MPM, intimado em 26/8/2025, não recorreu,
operando-se o trânsito em julgado para a acusação em 2/9/2025 (evento 93, CERTTRAN1).
Em suas razões de apelação, a DPU pugna pela absolvição do apelante,
sustentando as seguintes teses: a) a atipicidade subjetiva da conduta por ausência de dolo, em
razão de fenômeno fisiológico inevitável; b) a inconstitucionalidade/não recepção do art. 203
do Código Penal Militar pela Constituição Federal de 1988, sob a alegação de afronta ao
princípio da não lesividade e da intervenção mínima (evento 90, RAZAPELCRIM2).
Em contrarrazões, o MPM pugna pelo não provimento do apelo, para que seja
mantida a sentença. (evento 99, CONTRAZ1).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-
Geral Osmar Machado Fernandes, manifestou-se pelo conhecimento e pelo não provimento
do recurso de apelação (evento 10, PARECER1).
É o relatório.
VOTO
Estão presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, devendo ser
conhecido.
1. Objeto do recurso
Em suas razões de recurso, a defesa requer a absolvição do apelante, tendo em
vista a ausência de dolo, pois alega que ele não tinha a intenção de dormir, tendo sido vencido
pelo sono, devido à apresentação de tontura, ânsia de vômito e dores físicas compatíveis com
7000050-77.2025.7.02.0002
40001383998 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

um quadro de virose, fato que teria extrapolado o limite de suas ações. Sustenta, ainda,
a inconstitucionalidade/não recepção do art. 203 do CPM pela Constituição Federal de 1988,
sob a alegação de afronta ao princípio da não lesividade e da intervenção mínima.
2. Razões de decidir
Consta nos autos que, no dia 18/12/2024, o apelante foi surpreendido dormindo
durante o seu quarto de hora do serviço de sentinela.
O art. 203 do CPM estabelece o seguinte:
Dormir o militar, quando em serviço, como oficial de quarto ou de ronda, ou em situação
equivalente, ou, não sendo oficial, em serviço de sentinela, vigia, plantão às máquinas, ao
leme, de ronda ou em qualquer serviço de natureza semelhante:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
O crime de dormir em serviço é classificado como crime propriamente militar,
de mera conduta e de perigo abstrato, não sendo necessária a produção de qualquer resultado
danoso. O bem jurídico que se pretende proteger é o dever militar e a segurança das
instituições militares.
De acordo com os autos, a materialidade e a autoria do delito de dormir em
serviço restaram devidamente demonstradas, conforme se observa a seguir.
A testemunha, Subtenente Márcio Vinícius Bifano da Silva, afirmou que,
quando chegou ao posto em que o apelante estava de serviço como sentinela, o encontrou
deitado em um sono profundo, roncando. Informou que registrou a cena com a câmera do seu
celular e acordou o apelante.
Já a testemunha Terceiro-Sargento Lucas Emanuel Alecrim Oliveira, que era
comandante da guarda no dia dos fatos, afirmou que, ao conversar com o apelante após o
fato, ele confessou que dormiu porque achou que daria tempo e que não lhe iria acontecer
nada. Informou, também, que em nenhum momento o apelante apresentou qualquer sinal de
desgaste ou de cansaço.
Ao ser interrogado em juízo, o apelante admitiu ter dormido em serviço porque
estava com virose, sentindo tontura, cansaço, ânsia de vômito e dor física. Afirmou que não
entrou em contato com o corpo da guarda para avisar que estava com sono porque achou
que seria apenas medicado, mas não seria dispensado do serviço.
Observa-se que as declarações prestadas pelas testemunhas e pelo apelante são
coerentes e harmônicas entre si, não havendo conflitos entre as versões apresentadas.
Cumpre ressaltar, ainda, que não há nada nos autos que possa desabonar tais
declarações, as quais foram tomadas em juízo, com a observância do compromisso legal e
diante das partes.
Ademais, em relação à prova material, foram juntadas as fotos que a
testemunha, Subtenente Márcio Vinícius Bifano da Silva, tirou no momento em que
encontrou o apelante deitado dormindo e o boletim interno que demonstra que o ex-Soldado
7000050-77.2025.7.02.0002
40001383998 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

João Ricardo Gandhi Porfirio Justino Soares estava na escala de serviço de sentinela, no
posto de serviço citado pelas testemunhas, do dia 17 para o dia 18/12/2024 (processo
7000022-12.2025.7.02.0002/SP, evento 1, DOC1 pág. 13 e evento 1, DOC2 págs. 11/14).
Conforme se observa no caso em análise, o apelante, no momento em que
deitou no chão para descansar, permitiu um ambiente favorável para adormecer,
caracterizando o elemento subjetivo do tipo, o dolo.
Ademais, depreende-se dos autos que o apelante não opôs resistência, tampouco
agiu para que tal situação não ocorresse, pois lhe era exigível valer-se de todos os meios
possíveis para evitar que adormecesse, porém, não foi assim que agiu.
Ao contrário, buscou a condição propícia ao sono, mesmo sabendo que sua
obrigação durante seu quarto de hora era se manter vigilante, ainda mais por se tratar de um
posto de serviço armado.
Observa-se das fotos tiradas pelo Subtenente Márcio Vinícius Bifano da Silva
que o apelante deitou e colocou um apoio em sua cabeça para se assemelhar a um travesseiro
e ficar mais aconchegante a posição para adormecer (processo
7000022-
12.2025.7.02.0002/SP, evento 1, AUTO2).
É evidente que, para vigiar, é essencial que o militar esteja acordado, pois o
sono elimina qualquer possibilidade de atenção, fulminando por completo a vigilância.
Cediço ressaltar que ao militar incumbe o dever legal de bem executar o seu
serviço, procurando se esforçar para evitar qualquer conduta que comprometa a segurança da
organização militar.
Na impossibilidade de cumprir aquele dever, seja por cansaço ou por questões
de saúde, deve comunicar o fato ao seu superior, ou a qualquer outro militar, com a finalidade
de ser substituído, uma vez que nada autoriza o ato de dormir deliberadamente.
Mesmo alegando estar com sintomas de virose, a defesa não apresentou prova
nesse sentido. Tampouco o apelante, no dia dos fatos, reportou tal condição aos superiores
hierárquicos ou buscou atendimento médico antes de assumir o serviço, circunstâncias que
colocam em xeque a verossimilhança das alegações.
Portanto, no caso, constata-se que, efetivamente, o apelante dormiu em serviço
e incorreu no delito do art. 203 do CPM.
Esta Corte já se manifestou em casos semelhantes, conforme demonstram as
ementas dos seguintes julgados:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DEFESA. ART. 203 DO CPM. DORMIR EM SERVIÇO. CRIME DE MERA
CONDUTA.
DOLO
CARACTERIZADO.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO. DECISÃO UNÂNIME. I.
Configurada a prática da conduta prevista no art. 203 do CPM, não existindo nos autos
elementos hábeis a justificar a reforma da Sentença condenatória. II. Trata-se de um crime de
mera conduta e perigo abstrato, bastando que a Sentinela durma para que se configure a
conduta típica prescrita no art. 203 do CPM. III. A Defesa sustenta que o Réu não teve a
7000050-77.2025.7.02.0002
40001383998 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

intenção de dormir, e foi vencido pelo cansaço e que, por ausência de dolo, configura-se como
atípica a conduta. IV. Conforme fotografia juntada aos autos, o Réu dormia afastado de seu
fuzil. Dessa forma, ainda que inicialmente a intenção do Réu não tenha sido a de dormir, ao
se sentar, ele assumiu esse risco. V. Trata-se de fato típico, ilícito e culpável, sem a presença
de quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão do crime, motivo pelo qual se impõe a
manutenção da condenação imposta na Sentença recorrida. VI. Desprovimento do Apelo
Defensivo. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000145-
44.2024.7.02.0002. Relator: Ministro José Barroso Filho. Data de Julgamento: 20/02/2025,
Data de Publicação: 18/03/2025) (grifos nossos.)
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 203 DO
CPM.
DORMIR
EM
SERVIÇO,
PORTANDO
ARMAMENTO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. INCONFORMISMO DEFENSIVO. DEVOLUÇÃO PLENA DE TODA A
MATÉRIA.
INVIABILIDADE.
ALEGAÇÃO
DE
FATO
ATÍPICO.
NÃO
OCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. INFRAÇÃO DISCIPLINAR.
IMPOSSIBILIDADE. INFRAÇÃO E DOLO CARACTERIZADOS. AUTORIA E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
DELITO
FORMAL.
CRIME
DE
MERA
CONDUTA. PERIGO ABSTRATO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO
DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. O Réu foi denunciado e processado pelo delito
insculpido no art. 203 do CPM, por ter sido encontrado dormindo no interior da guarita, sem
o capacete e sem o fuzil, em seu quarto de hora, quando exercia a função de sentinela, tendo
sido, ao final, condenado em sede de primeiro grau. O efeito devolutivo da apelação não
permite o exame de questões processuais que não foram oportunamente arguidas, em razão da
preclusão processual. A amplitude do efeito devolutivo está vinculada ao mérito do recurso,
conforme o art. 81, § 3º, do RISTM. O fato em análise configura crime formal, de mera
conduta e de perigo abstrato, sendo dispensável a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado para
que se configure a prática delitiva. A autoria, a materialidade e, sobretudo, a tipicidade foram
devidamente comprovadas nos autos, não havendo controvérsia quanto às elementares do
crime pelo qual o Acusado foi condenado, cuja tipificação encontra-se capitulada no art. 203
do CPM, posto que, no mínimo, assumiu o risco de produzir, como de fato produziu, o
resultado delitivo. A atitude do militar de se sentar, fechar os olhos e cochilar revela
despreocupação, desinteresse e falta de compromisso com o serviço de vigilância para o qual
estava escalado, expondo as instalações e a segurança da Unidade. Não deve prosperar a
desclassificação da conduta para infração administrativa disciplinar, com base no Princípio
da Intervenção Mínima, pois o tipo penal descrito no art. 203 do CPM visa tutelar o dever
militar e a regularidade das instituições castrenses. Apelação defensiva não provida. Decisão
por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000300-
10.2024.7.00.0000. Relator: Ministro Odilson Sampaio Benzi. Data de Julgamento:
28/11/2024, Data de Publicação: 19/12/2024) (grifos nossos.)
Por fim, quanto à alegada inconstitucionalidade/não recepção do art. 203 do
CPM pela Constituição Federal de 1988, ao fundamento de afronta ao princípio da não
lesividade e da intervenção mínima, verifica-se que a atitude de dormir durante o serviço de
sentinela deixou vulnerável a segurança da organização militar e dos demais militares do
quartel, razão pela qual restou configurada tanto a tipicidade formal, que é a correspondência
entre a conduta do apelante e a prescrição proibitiva na norma penal, quanto a tipicidade
material, entendida como o perigo de lesão aos bens jurídicos tutelados pela norma penal
militar.
Esse tipo de comportamento não se coaduna com os valores e os princípios
constitucionais basilares das Forças Armadas, sendo inadmissível que militares, cujo serviço
se desenvolve com o manuseio de armamento, e visam à segurança, estejam dormindo
quando o estado máximo de alerta se faz necessário.
7000050-77.2025.7.02.0002
40001383998 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tem-se por certo que o fato de um militar, em atividade, que é encontrado
dormindo durante o seu quarto de hora, não se compatibiliza com a eficiência, com os valores
e com os princípios constitucionais basilares das Forças Armadas.
Desse modo, não há razoabilidade na alegação de que o crime do art. 203 do
CPM não tenha guarida no contexto constitucional vigente.
Assim, observa-se que o art. 203 do CPM foi recepcionado pela Constituição
Federal de 1988 e está em perfeita consonância com as garantias constitucionais vigentes.
A propósito, este Superior Tribunal Militar já manifestou entendimento pacífico
acerca de tal circunstância em diversas oportunidades, como demonstra o seguinte julgado:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 203 DO CPM. DORMIR EM SERVIÇO. PRELIMINAR
DE
NÃO
RECEPÇÃO.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE.COMPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO
DO
RECURSO. UNANIMIDADE.1. O art. 203 do CPM foi recepcionado pela Constituição
Federal, guardando plena compatibilidade com as regras e os princípios por ela postos, e,
principalmente, com as peculiaridades e com as especificidades inerentes ao Direito Penal
Militar. Preliminar rejeitada por unanimidade. 2. Dormir em serviço é crime de mera
conduta, que se consuma com a própria execução do ato. Seu elemento subjetivo é a vontade
livre e consciente do agente ao assumir o risco de dormir em serviço ante a existência de
período certo para descanso durante o serviço. 3. A autoria, a materialidade e o elemento
subjetivo do tipo penal cometido encontram-se muito bem demonstradas nos autos. A primeira
se infere pela sua confissão em Juízo. A segunda, pela prova documental acostada ao feito, a
exemplo do vídeo que mostra o Apelante dormindo no horário de serviço. O dolo requerido
pelo tipo penal reside na própria ação de dormir durante o horário de vigilância. 4. Não é
permitido ao militar, em posto de vigilância, cair em sono profundo, colocando, por
conseguinte, em risco a sua própria vida e a vida de seus pares, além de expor a perigo as
instalações da Organização Militar. 5. In casu, também não se comprova que o militar tenha
se reportado a nenhum superior hierárquico sobre falta de condições físicas para o serviço. O
Réu decidiu dormir quando deveria permanecer atento no seu horário de serviço.6.
Desprovido o recurso. Mantida a sentença. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal
Militar. apelação nº 7000619-80.2021.7.00.0000. Relator: Ministro Celso Luiz Nazareth. Data
de Julgamento: 09/12/2021, Data de Publicação: 03/02/2022) (grifos nossos).
Em face do exposto, não assiste razão à defesa, sendo impositiva a manutenção
da sentença condenatória nos seus exatos termos.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto pela Defensoria
Pública da União e nego-lhe provimento para manter a sentença recorrida, que condenou o
ex-Soldado do Exército João Ricardo Gandhi Porfirio Justino Soares à pena de 3 (três) meses
de detenção, como incurso no crime do art. 203, caput, do CPM, com o benefício
do sursis pelo prazo de 2 anos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001383998v17 e do código CRC ea2a3673.
7000050-77.2025.7.02.0002
40001383998 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 02/06/2026, às 15:07:31
7000050-77.2025.7.02.0002
40001383998 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR